Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707338-57.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RUBENS EUZEBIO D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 68032773 indica que o seu pagamento não ocorreu no momento da interposição do recurso de apelação em 28/10/2024, mas posteriormente, na data de 11/12/2024. Assim, determino a intimação da parte apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para que realize o pagamento da complementação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pois deveria ter sido feita em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator